Tribunal: STF
Processo: RE 1216552
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento a recurso extraordinário (eDOC 465).



    Nas razões recursais, sustenta-se omissão quanto ao direito de apropriação de créditos escriturais relativos a despesas financeiras (Tema 756). 



    Alega-se que o Superior Tribunal Justiça não conheceu o apelo especial da parte embargante, ao fundamento de que a matéria teria natureza constitucional e deveria ser apreciada por este Tribunal. Nesse contexto, aduz-se omissão relativa ao art. 1.033 do CPC, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 



    Argumenta-se que, mantida a conclusão de que a matéria dos autos representa ofensa reflexa à Constituição, estes devem ser remetidos ao Superior Tribunal de Justiça e julgado como apelo recurso especial.



    Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão acostada no eDOC 471. 



    É o relatório.



    Decido.



    Como consignado na decisão ora embargada, a matéria debatida na origem - acerca do direito da parte recorrente à apuração do crédito relativo ao PIS e à COFINS sobre as despesas financeiras - restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Nesse contexto, a parte alega a aplicação ao caso do artigo 1.033 do CPC/2015, cuja redação transcrevo:



    “Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial”. 



    Desse modo, acolho os embargos de declaração tão somente para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente